Tribunal: TJDFT
Processo: 0704261-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704261-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE DALMO JOSUE DO AMARAL, VALMIR ANTONIO AMARAL REPRESENTANTE LEGAL: VALMIR ANTONIO AMARAL AGRAVADO: ANA AMANCIA DO AMARAL, D E S P A C H O Intime-se IMOBILIARIA MONTE CARLO LTDA para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões ao agravo de instrumento nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 8 de abril de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora